Tribunal: STF
Processo: HC 55049
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. MENORIDADE NÃO COMPROVADA. IMPETRAÇÃO
ORIGINARIA, POIS O PACIENTE DEIXOU DE RECORRER A DECISÃO DO TRIBUNAL
LOCAL, QUE LHE NEGARA A ORDEM. INCIDENCIA DO ARTIGO 119, I, C, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.